Tribunal: TJES
Processo: 5004023-89.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Revisão do Saldo Devedor; Anulação; Recurso
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004023-89.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ VIANA NERY
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004023-89.2022.8.08.0047

RECORRENTE:

JOSE LUIZ VIANA NERY

RECORRIDO:

MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

Vistos em inspeção.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO OU REVERSÃO. DESLIGAMENTO DE SERVIDOR POR APOSENTADORIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVO APENAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTITUIÇÃO PRIVADA. COMPROVADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR APÓS APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO NA INICIATIVA PRIVADA. PRECEDENTES STF.
DISTINGUISHING
. PROIBIÇÃO QUE DIZ RESPEITO SOMENTE À REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR APOSENTADO EM MESMO CARGO QUE SERVIU COMO REFERÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CASO EM QUE SE TRATA DE APOSENTADORIA CONCEDIDA COM BASE EM SERVIÇO REALIZADO EM CARGO DIVERSO DAQUELE EM QUE SE PLEITEIA A REINTEGRAÇÃO. DESLIGAMENTO ILEGAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DEVIDA A REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO PÚBLICO.
CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES NÃO PAGOS DESDE A DATA DO DESLIGAMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de revisão de ato administrativo cumulado com reintegração ou reversão ajuizada por
JOSE LUIZ VIANA NERY
em face de
MUNICIPIO DE SAO MATEUS.

Em síntese, relata o requerente ser servidor público municipal, exercendo o cargo de professor–B, desde 15/03/1999; que foi notificado pelo ente réu quanto à impossibilidade de acúmulo do serviço público com a aposentadoria, quando apresentou peça de defesa esclarecendo que o benefício de aposentadoria alcançado fora por tempo de contribuição em empresas privadas, não utilizando qualquer período contributivo do Município.

Por tais motivos, ingressou com a presente demanda para requerer a nulidade do decreto de vacância do cargo de professor-B, com todos os direitos retroativos ao ato nulo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão do autor, e, por conseguinte, extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4805207, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pelo reconhecimento da não utilização do período trabalhado na municipalidade para o alcance da aposentadoria por tempo de contribuição, devendo ser reconhecida a possibilidade de cumulação do recebimento do benefício previdenciário e da remuneração proveniente do cargo efetivo, uma vez que a aposentadoria não possui relação com o cargo público em questão.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, o presente recurso merece provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

Conforme se pode notar através das provas juntadas pela parte requerente em sua exordial, o tempo de contribuição dos vínculos empregatícios sem relação com o cargo de Professor pelo município, por si só, eram capazes, à época da concessão do benefício, de garantir a sua aposentadoria por tempo de contribuição.

A simulação juntada em ID nº 4805188, que consta apenas cargos não relacionados com a municipalidade, informa a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição pela soma de 36 (trinta e seis) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de contribuição, enquanto a carta de concessão do benefício, juntada em ID nº 4805185, apresenta um total de 36 (trinta e seis) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de tempo de contribuição, o que demonstra similitude e, consequentemente, veracidade nos fatos alegados pela parte autora, ora recorrente.

Entendo, portanto, que o recorrente conseguiu demonstrar de forma satisfatória que o tempo de contribuição utilizado para a concessão de sua aposentadoria em 06/08/2014 não possuía qualquer relação com o cargo público de Professor B - História, comprovando os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Em contrapartida, a parte recorrida não juntou qualquer prova que demonstrasse a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC). Pelo contrário, o município, dada a oportunidade, não trouxe qualquer prova aos autos, apenas se prestando a tecer alegações em sua contestação, mas sem qualquer suporte fático.

Em relação à possibilidade de cumulação do recebimento de benefício previdenciário advindo de aposentadoria concedida por tempo de contribuição relacionado a vínculos exclusivamente do setor privado e o exercício de cargo público, tal é plenamente possível.

Embora o recorrido cite o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à cumulação de proventos da aposentadoria com os vencimentos do cargo público como forma de exemplificar a impossibilidade de reintegração do funcionário, os precedentes informados possuem situações diferentes da narrada nos presentes autos, de forma que se faz necessária a realização do
distinguishing
.

Extrai-se a seguinte ementa do ARE 1234192 julgado pelo STF (Supremo Tribunal Federal):

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidor municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração; - o servidor propõe ação judicial, postulando a reintegração ao cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, o servidor municipal intenta ser reintegrado no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RE 1063705 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, DJe 05-06-2020; RE 1238957 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 22-05-2020 5. Agravo Interno provido, de modo a conhecer do Recurso Extraordinário com Agravo e, desde logo, dar-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido inicial. (STF. ARE 1234192 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 29-09-2020 PUBLIC 30-09-2020)

Percebe-se, portanto, que o caso citado acima se trata de servidor que havia se aposentado pelo RGPS (Regime Geral da Previdência Social), pois o município não tinha regime próprio de previdência para os servidores. Dessa forma, a aposentadoria em questão englobou o cargo público que o servidor pretendia ser reintegrado, motivo que gerou a impossibilidade de cumulação dos proventos e vencimentos e impediu a reintegração do servidor, visto que permitir a reintegração se revelaria como uma burla ao mandamento constitucional que fixa a necessidade de aprovação em concurso público para o ingresso em cargo público.

Em contrapartida, não há qualquer impedimento para que haja a cumulação dos proventos de aposentadoria proveniente exclusivamente de tempo de contribuição adquirido em cargos do setor privado e vencimento de cargo público, o que torna possível a reintegração em tais casos, revelando-se como equivocado o desligamento de servidor por tal justificativa.

Tal entendimento fica mais claro quando verificada a tese firmada pela Corte Suprema em RE 655283, como segue:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3.
Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública
cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade
, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social.
4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” 6. Recursos extraordinários não providos. (STF. RE 655283, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-238 DIVULG 01-12-2021 PUBLIC 02-12-2021) (g.n.)

Mesmo entendimento pode ser feito através do
distinguishing
do Tema 1150 do STF, como segue:

Tema 1150 - O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado
ao mesmo cargo no qual se aposentou
ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. (g.n.)

Pelo exposto, portanto, é possível compreender que a cessação do vínculo do servidor público em razão de aposentadoria somente se dá quando o tempo de contribuição do cargo público foi utilizado como base para a concessão do benefício, razão pela qual, nos casos em que o tempo de contribuição do cargo público não é utilizado na concessão da aposentadoria, não há justificativa para a exoneração do servidor.

Sendo assim, demonstrado pela parte recorrente que o tempo de contribuição utilizado para embasar a concessão do benefício se tratava do tempo referente ao vínculo com empresas do setor privado, nada tendo a ver com o cargo público que exercia, fica claro que deve ser tida como ilegal o seu desligamento por sua aposentadoria, uma vez que
é plenamente possível a cumulação dos proventos advindos de aposentadoria com vencimentos de cargo público diverso daquele que fundamentou sua inatividade.

Consequentemente, devido à ilegalidade do desligamento do recorrente, é certo que o requerido, ora recorrido, deve ressarcir o servidor dos valores referentes aos proventos não recebidos desde a data do desligamento (30/11/2018).

Isto posto, tenho que o presente recurso merece provimento, pelos fundamentos acima expostos, devendo haver a reforma da sentença vergastada, para que o recorrente seja reintegrado no cargo público de Professor B - História, matrícula 55734, que havia sido previamente desligado, através de processo administrativo nº 015.947/2018, nos termos do art. 39 e seguintes da Lei Municipal nº 237/92, bem como que seja o recorrente restituído pelos valores não recebidos desde a data de seu desligamento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos expostos
supra
, e:

a)
DECLARAR
a nulidade da decisão administrativa tomada no bojo do processo administrativo nº 015.947/2018, que decidiu pelo desligamento do servidor JOSE LUIZ VIANA NERY;

b)
DETERMINAR
a
REINTEGRAÇÃO
do servidor público JOSE LUIZ VIANA NERY ao cargo de Professor B - História, matrícula 55734, nos termos do art. 39 e seg. da Lei Municipal nº 237/92;

c)
CONDENAR
a recorrida a restituir os valores referentes aos salários não recebidos pelo servidor JOSE LUIZ VIANA NERY
desde a data do seu desligamento (30/11/2018)
, acrescido de juros e correção monetária, a contar da data em que cada pagamento deveria ser efetuado, observando a renuncia dos valores excedentes ao teto deste microssistema no ID nº 6568640.

Saliento que não há que se falar em decisão ilíquida, vez que os valores a serem apurados se tratam de meros cálculos aritméticos.

Sem custas e honorários antes o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)